Tribunal: TJSP
Processo: 1014623-34.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Implante de prótese no quadril. Fibromialgia. Procedência da ação, condenando-se o Estado à realização do procedimento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Presente o interesse de agir da autora.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Implante de prótese no quadril. Fibromialgia. Procedência da ação, condenando-se o Estado à realização do procedimento pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é meramente programática. Presente o interesse de agir da autora. Princípio da Isonomia não prejudicado. Tema 106 STJ. Hipossuficiência comprovada. Imprescindibilidade da cirurgia comprovada. Laudo médico constitui-se como prova suficiente. Laudo pericial atesta a urgência do procedimento. Condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual. Recurso de apelação desprovido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ESTADO. Autonomia da Defensoria Pública. Recursos destinados exclusivamente à atividade de aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores que não se confunde com as despesas correntes do Estado. Possibilidade de condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. Sentença mantida. Recurso de apelação do Estado desprovido.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do acórdão, posto que no Tema 129 se reconheceu o direito da Defensoria ao recebimento de honorários em ações nas quais atue em face de ente diverso do qual integra. Condenação também cabível mesmo quando a atuação se dá em face do mesmo ente. Entendimento já adotado pelo STF, inclusive. Questão amplamente explanada no acórdão, o qual deve ser mantido integralmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014623-34.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ZILDA BORGES DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Estenderam o julgamento nos termos
do artigo 942 do Novo CPC com a participação dos Desembargadores Antonio
Celso Aguilar Cortez. que acompanhou a maioria e Torres de Carvalho que
acompanhou a minoria. Acórdão com Relator sorteado. Declarará voto o 3o
Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014623-34.2016.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Zilda Borges da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 14181
RECURSO DE APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Pretensão à realização de procedimento cirúrgico. Implante de
prótese no quadril. Fibromialgia. Procedência da ação,
condenando-se o Estado à realização do procedimento
pleiteado. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição
Federal. Direito à saúde. Norma constitucional não é
meramente programática. Presente o interesse de agir da
autora. Princípio da Isonomia não prejudicado. Tema 106 STJ.
Hipossuficiência comprovada. Imprescindibilidade da cirurgia
comprovada. Laudo médico constitui-se como prova suficiente.
Laudo pericial atesta a urgência do procedimento. Condenação
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual.
Recurso de apelação desprovido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DA
DEFENSORIA
PÚBLICA CONTRA O ESTADO. Autonomia da Defensoria
Pública. Recursos destinados exclusivamente à atividade de
aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação
profissional de seus membros e servidores que não se confunde
com as despesas correntes do Estado. Possibilidade de
condenação da FESP ao pagamento de honorários advocatícios
à Defensoria Pública. Sentença mantida. Recurso de apelação
do Estado desprovido.
RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma
julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do acórdão,
posto que no Tema 129 se reconheceu o direito da Defensoria
ao recebimento de honorários em ações nas quais atue em face
de ente diverso do qual integra. Condenação também cabível
mesmo quando a atuação se dá em face do mesmo ente.
Entendimento já adotado pelo STF, inclusive. Questão
amplamente explanada no acórdão, o qual deve ser mantido
integralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 144/149, que julgou procedente a ação, confirmada a tutela
antecipada, para condenar a Fazenda do Estado de São Paulo a realizar,
imediatamente o procedimento cirúrgico de implante de prótese no quadril,
conforme pleiteado pela autora.
Além disso, a sentença condenou aparte ré ao
pagamento de custas, despesa processuais e honorários advocatícios
fixados sobre o valor da condenação, nos mínimos legais, a serem
apurados na fase de liquidação da sentença, conforme disposição do artigo
85, §§ 3o, 4o e incisos do CPC.
A FESP, em apelação de fls. 165/181 alega, em
resumo, que: (i) a autora não logrou êxito em comprovar o caráter de
urgência do procedimento cirúrgico, estando ausente, portanto, seu
interesse de agir; (ii) o procedimento pleiteado é eletivo e não emergencial,
de modo que sua realização representaria violação ao princípio da
isonomia; (iii) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
destinados à Defensoria Pública Estadual seria indevida, conforme disposto
em súmula de no 421 do STF.
Diante disso, requer a reforma da r. sentença, de modo
a se declarar a extinção do feito, sem a resolução do mérito, nos termos do
art. 485, VI do CPC. Subsidiariamente, pleiteia a declaração de
improcedência da ação, em razão da inexistência do direito pleiteado, com
a isenção do pagamento de honorários advocatícios em face da súmula 421
do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foram apresentadas contrarrazões às apelações (fls.
194/207).
A Turma Julgadora, em 26/08/2019, por unanimidade,
negou provimento ao recurso.
Os embargos de declaração opostos pela FESP foram
rejeitados (fls. 266/272).
A FESP, então, interpôs recurso especial (fls.
274/301), no qual pleiteia seja excluída a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios à Defensoria Pública.
Os autos retornaram a esta Turma Julgadora, para
eventual reapreciação da questão, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do
CPC, em face do decidido no Resp no 1.108.013, Tema no 129, de 22/06/09
“que reconheceu à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos
honorários advocatícios, se a atuação se deu em face de ente diverso do
qual é integrante” (fls. 324).
É o relatório.
O Acórdão deve ser mantido integralmente.
Sobre a condenação da FESP ao pagamento de
honorários advocatícios à Defensoria Pública, já foi amplamente explanado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tanto no acórdão que julgou o apelo quanto no que rejeitou os embargos de
declaração opostos que:
“(...)
Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, não
há qualquer vedação à possibilidade de pagamento à
Defensoria Pública. Nessa seara, as inovações legislativas
posteriores à edição da Súmula 421, do C. STJ, não mais
impedem a Defensoria Pública e aqueles a ela conveniados
de receber honorários, quando vitoriosos em causa contra
o próprio Estado de que aquela é integrante.
Primeiro, pela autonomia, trazida pela Reforma do
Judiciário, em sua Emenda 45/04, que alterou, no
particular, o art. 134, da CF:
“Art. 134 (....) §2o: às Defensorias Públicas Estaduais
são
asseguradas
autonomia
funcional
e
administrativa e a iniciativa de sua proposta
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei
de diretrizes orçamentárias e subordinação ao
disposto no art. 99, §2o”.
A ideia de autonomia diz respeito, justamente, a esta
especificação no orçamento, de modo que as verbas
direcionadas à Defensoria Pública não estejam “no mesmo
balaio” das despesas comuns do Estado.
A indicação constitucional, que não deve ser restringida,
serve para preservar, diante da importância do objetivo
que
o
legislador
reformador
assumiu,
condições
necessárias para a efetivação do acesso à justiça, não mais
condicionando estruturas das Defensorias a decisões
governamentais de ocasião.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se os orçamentos são distintos e se as verbas auferidas têm
destinação específica, não há como perpetuar-se a tese da
confusão, que norteou a consolidação jurisprudencial.
Isso porque a autonomia visa exatamente distinguir o que a
subordinação confundia. Ainda que a pessoa jurídica seja
a mesma - no caso, o Estado de São Paulo - as origens e a
destinação dos orçamentos são constitucionalmente
distintas.
Entender o contrário significaria, primeiro, ignorar a
disputa orçamentária que chega a desaguar, não raras
vezes, até mesmo em confronto de poderes (demonstrando
que a mesma pessoa jurídica tem, por certo, interesses e
objetivos distintos, de acordo com as funções institucionais
de seus órgãos), e, depois, subordinar toda a distribuição
orçamentária ao crivo do Executivo (ignorando as
determinações e limitações que a própria Constituição lhe
impõe).
Mas há também mudança legislativa expressa, advinda da
Lei Complementar n.o 132/09, que alterou dispositivos da
Lei Complementar n.o 80/94, entre eles o art. 4o, XXI,
inserindo entre as funções institucionais das Defensorias
Públicas a de:
“Art. 4o (...) XXI executar e receber as verbas
sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes
públicos, destinando-as a fundos geridos pela
Defensoria Pública e destinados, exclusivamente,
ao aparelhamento da Defensoria Pública e à
capacitação profissional de seus membros e
servidores”.
A execução das verbas de sucumbência, frisa a lei,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos
(sem restrições, portanto, com relação à pessoa jurídica de
que seja integrante), integra o rol de competências da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria defensoria é dever, não mera faculdade, fazê-lo,
portanto.
Tenho, assim, que o retrato firmado pela Súmula 421, do
STJ, posto que não acompanhado pela legislação que a
sucedeu, não mais abarca com precisão a hipótese em
comento.
Acompanho, portanto, decisões que já vêm sendo
proferidas neste Eg. Tribunal:
(...)
De rigor se observar que, diversamente do que ocorre com
advogados públicos, os honorários jamais compõem a
remuneração
do
defensor

sendo
destinados,
exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e
à capacitação profissional de seus membros e servidores,
portanto, sem qualquer possibilidade de incorporação aos
vencimentos, inclusive diante do que dispõe expressamente
os arts. 46, III e art. 130, III, ambos da LC n.o 80/94.
Ainda, há entendimento recente do Plenário do Supremo
Tribunal Federal de que são devidos honorários à
Defensoria mesmo quando litiga contra o ente público a
qual pertença.
Assim é que, no AgRg na Ação Rescisória n.o 1.937, Rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 30.06.2017, restou
decidido que, “após as Emendas Constitucionais 45/2004,
74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata
à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação
da União em honorários advocatícios em demandas
patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal,
diante da sua autonomia funcional, administrativa e
orçamentária”.
(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No Resp no 1.108.013, Tema no 129, de 22/06/09, se
“reconheceu à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos
honorários advocatícios, se a atuação se deu em face de ente diverso do
qual é integrante”. Tal entendimento não implica em dizer que os
honorários não serão devidos quando a atuação se dê em face do ente a
qual integra, pelas razões já expostas no acórdão e transcritas acima.
Ante o exposto, é caso de manter integralmente o
acórdão proferido.
MARCELO SEMER
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 209/20
Apelação Cível no 1014623-34.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Zilda Borges da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo do Ilustre Relator no tocante à condenação da Fazenda
do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.
A conclusão no sentido da impossibilidade de condenação de
honorários advocatícios no caso concreto se funda na ocorrência de confusão
entre credor e devedor, já que a Defensoria Pública é um órgão, ainda que
autônomo, do Estado de São Paulo. Pela mesma razão, também não afasta a
observância obrigatória da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (art. 927,
IV, CPC) o fato de ter sido editada antes da LC 132/09.
Nesse sentido, observo que recentes julgados do Superior
Tribunal de Justiça adotam o entendimento estabelecido pela referida súmula:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
DEFENSORIA PÚBLICA INTEGRANTE DO MESMO ENTE
FEDERATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA EM
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART.
543-C DO CPC/73. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ.
ENTENDIMENTO DOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568 DO
STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.108.013/RJ (Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe de 22/06/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e do REsp 1.199.715/RJ (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de
12/04/2011), ambos sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou
entendimento no sentido de não serem devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa
jurídica de direito público à qual pertença ou que integre a mesma
Fazenda Pública.
2. Esse entendimento prevalece mesmo após o advento das Emendas
Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009,
que deu nova redação ao inciso XXI do art. 4o da Lei Complementar
80/94, na medida em que "a atual redação do art. 4o, XIX, da LC
80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta
Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado
verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e
administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades
continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual
pertence".
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1786939/AM, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
21.03.2019)
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
INSS
E
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 421/STJ.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.199.715/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, da
relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/4/11, firmou
entendimento no sentido de que não serem devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa
jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.
2. Incidência da Súmula 421/STJ (Os honorários advocatícios não são
devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica
de direito público à qual pertença).
3. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento, examinar, na via especial, matéria constitucional,
sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1731055/SP, 1a Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j.
16.05.2019)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
ENSINO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E
AUTARQUIA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo
3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC".
2. Nos termos da Súmula 421/STJ, "Os honorários advocatícios não
são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença".
3. Ademais, a Segunda Turma já se pronunciou no sentido de que "a
atual redação do art. 4o, XIX, da LC 80/1994 não produz qualquer
alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o
momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em
conta a autonomia funcional e administrativa do órgão"; além disso,
"o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do
Estado-membro ao qual pertence" (AgInt no REsp 1516751/AM, Min.
Og Fernandes, DJe 23/2/2017). No mesmo sentido: REsp
1778121/AM, Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2019.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1781603/MG, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, j. em 21.02.2019)
Anoto, por fim, que igual entendimento vem sendo adotado pela
quase totalidade das Câmaras desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1002371-42.2019.8.26.0037, Rel. LUÍS FRANCISCO AGUILAR
CORTEZ, 1a Câmara de Direito Público, j. 17.09.2019, V.U.
Ap. 1009663-15.2018.8.26.0037, Rel. VERA ANGRISANI, 2a
Câmara de Direito Público, j. 16.08.2019, V.U.
Ap. 0043061-34.2009.8.26.0053, Rel. MARREY UINT, 3a Câmara de
Direito Público, j. 24.09.2019, V.U.
Ap. 1002379-90.2018.8.26.0348, Rel. OSVALDO MAGALHÃES, 4a
Câmara de Direito Público, j. 04.10.2019, V.U.
Ap.
1009142-28.2017.8.26.0127;
Rel.
FERMINO
MAGNANI
FILHO, 5a Câmara de Direito Público, j. 09.09.2019, V.U.
Ap. 1007595-52.2018.8.26.0309, Rel. FERNÃO BORBA FRANCO,
7a Câmara de Direito Público, j. 16.09.2019, V.U.
Ap. 1007847-36.2018.8.26.0477, Rel. PERCIVAL NOGUEIRA, 8a
Câmara de Direito Público, j. 31.07.2019, V.U.
Ap. 1017774-71.2017.8.26.0053, Rel. OSCILD DE LIMA JÚNIOR,
11a Câmara de Direito Público, j. 25.09.2019, V.U.
Ap. 1005409-67.2016.8.26.0037, Rel. SOUZA MEIRELLES, 12a
Câmara de Direito Público, j. 16.08.2019, V.M.
Ap. 1000166-21.2019.8.26.0302, Rel. DJALMA LOFRANO FILHO,
13a Câmara de Direito Público, j. 25.09.2019, V.U.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em
juízo de retratação, dou provimento ao recurso, para excluir a condenação da
Fazenda do Estado ao pagamento da verba honorária.
ANTONIO CARLOS VILLEN
3o JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARCELO SEMER
FFC6ACF
9
12
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS VILLEN
105F263C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1014623-34.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.